Tribunal: TJDFT
Processo: 0760390-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA. MERCADORIA. INTERNET. PREÇO VIL. ERRO SISTÊMICO. BOA FÉ OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que, em razão de falha sistêmica, constou no anúncio veiculado no site, por um breve período, valor equivocado da aludida mercadoria e, diante da discrepância do preço vil anunciado, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Na origem, o autor informa que teria adquirido 06(seis) relógios modelo NAUTICA A 20099g, no valor total de R$ 101,40 (cento e um reais e quarenta centavos). Acrescenta que os produtos não foram entregues por motivo de cancelamento da compra, em razão do preço vil.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Em que pese o artigo 30 da Lei no 8.078/90 preceituar que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio, cabe destacar que, no caso dos autos, houve falha no sistema de atualização de preços.
6. Com efeito, o art.30 do CDC visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, prejudicando e frustando justa expectativa do consumidor, não podendo ser considerada tal regra para beneficiar meio de enriquecimento sem causa, em se considerando, in casu, o preço vil, no importe de quase 100 (cem) vezes menor ao preço correspondente à mercadoria (ID 16371163, pag.10)
7. Dessa forma, o princípio da vinculação à oferta não pode amparar o consumidor que, ao tentar adquirir mercadorias por valor manifestamente abaixo do preço do mercado, tem a compra não efetivada, cabendo acrescentar que, na presente demanda, já houve estorno dos valores despendidos pelo consumidor (ID 16371163, pagas 04 a 07).
8. Destarte, sendo certo que o preço das mercadorias apresentava um valor excessivamente menor ao normal, não há que se falar em vinculação da oferta anunciada, diante do evidente equívoco, perceptível ao homem médio.
9. Nesse ponto, convém ressaltar que a condenação da empresa ré, ora recorrente, ao cumprimento da obrigação de fazer pleiteada promove o desequilíbrio econômico, ferindo, inclusive, os princípios da boa fé objetiva.
10. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).